Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000121-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), JEFFERSON ROSARIA - CPF: 049.203.461-31 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JEFFERSON ROSARIA - CPF: 049.203.461-31 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA PINTO - CPF: 030.212.071-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 061.901.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000121-91.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE: JEFFERSON ROSARIA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INDÍCIOS DE AÇÃO PRATICADA SOB FUNDADAS SUSPEITAS – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – GRAVIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – LOCAL DE ARMAZENAMENTO – APREENSÃO DE APETRECHOS –
ORDEM DENEGADA
.

Inviável reconhecer em sede de
habeas corpus
a nulidade do ingresso policial em domicílio, quando presente elementos aptos a caracterizar fundadas suspeitas.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000121-91.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE: JEFFERSON ROSARIA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jefferson Rosaria
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Relata que, a partir de denúncia anônima, policiais militares diligenciaram no intuito de localizar suposto local de comercialização de drogas, tendo realizado a prisão em flagrante de outros dois investigados em bairro diverso. Esses teriam informado a existência de entorpecentes em outros dois locais, dentre os quais a residência do paciente.

Assim, o paciente teria sofrido busca domiciliar sem mandado judicial, resultando na sua prisão em flagrante. Sustenta ser ilegal a diligência de busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do paciente, pois não haveria motivos que a justificassem.

Postula o reconhecimento da nulidade da diligência, com a consequente revogação da prisão do paciente (id. 197016690).

O pedido liminar foi indeferido (id. 197747678).

As informações de foram prestadas (id. 198647180).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 200740198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000121-91.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PACIENTE: JEFFERSON ROSARIA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Jefferson Rosaria
foi preso em flagrante delito no dia 28 de novembro de 2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O impetrante almeja a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que esse teria sofrido busca domiciliar ilegal, desprovida de mandado judicial ou fundadas razões que permitissem a entrada dos agentes policiais.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Em que pese as alegações do impetrante, não é possível identificar, de plano, a nulidade da busca domiciliar, haja vista que a ação policial foi antecedida de denúncia anônima do comércio de droga em via pública, com a descrição de características pessoais dos suspeitos (cor do cabelo, biotipo e vestimenta), seguida de diligências preliminares que resultaram na localização destes em via pública.

Realizada busca pessoal, os suspeitos confidenciaram aos agentes policiais que buscavam a droga na residência do paciente, indicando o endereço do imóvel. No local, o paciente teria indicado o esconderijo dos entorpecentes aos policiais, ocasião em que foi apreendido cerca de seis quilos de maconha.

Nesse ponto, ressalta-se o depoimento do PM
Flávio Luiz Bruno da Silva
:

[...] QUE A equipe policial em patrulhamento pelo bairro Altos da Serra foi parado por um popular, o qual relatou que estava ocorrendo venda de drogas na rua Princesa Daiane próximo a escola municipal Celina Fialho Bezerra, onde haviam dois homens vendendo, sendo que um deles possuía cabelo de cor amarela, era magro e trajava camisa de cor azul e bermuda de cor branca, já outro era gordo e trajava bermuda jeans e camiseta de cor preta; QUE diante da denúncia a equipe intensificou o patrulhamento pela região quando na rua Princesa Daiane visualizou dois indivíduos com as mesmas características da denúncia e durante a abordagem foi localizado com o suspeito Alessandro a quantia de (R$ 814,00) oitocentos e quatorze reais em notas trocas, já com o suspeito Lucas foi localizado (02) duas porções de substância análoga a maconha; QUE diante da situação encontrada a equipe indagou os suspeitos sobre fatos, o qual os suspeitos informaram que estavam indo buscar entorpecentes em uma residência no bairro planalto, em seguida o suspeito Lucas acabou confessando que em sua residência também havia entorpecente; QUE a equipe então deslocou até a casa de Lucas que fica na mesma rua, onde foi localizado na área da casa um saco contendo (13) treze pedaços de substância análoga a maconha, (02) duas porções. de substância análoga a ácido bórico, em seguida foi feito busca no interior da residência onde foi localizado em cima de um raque (04) quatro munições calibre .38 intactas e uma balança de precisão; QUE em seguida a equipe indagou os suspeitos sobre o que eles havia falado anteriormente sobre buscar entorpecentes, e eles novamente confirmaram que iam buscar drogas em uma residência no bairro planalto na rua Petrovina; QUE a equipe então realizou a detenção dos suspeitos e foi até a residência indicada, e ao chegar no local foi visualizado a porta da casa aberta e o suspeito Jefferson, onde ele foi abordado e durante a entrevista foi indagado o suspeito sobre os fatos, ele confessou que de fato tinha mais entorpecente e uma parte estava em seu quarto e outra parte estava enterrada no quintal da sua casa; QUE equipe então realizou busca na residência, onde localizou em um guarda roupas alguns tabletes de substância análoga a maconha, (01) um rolo de papel filme, (03) três balanças de precisão, já no quintal foi localizado enterrado (01) um saco contendo mais uma grande quantidade de tabletes de substância análoga a maconha totalizando (43) quarenta e três tabletes; QUE a equipe então realizou também a detenção do suspeito Jefferson [...] (
sic).

Nesse panorama, observa-se que a ação policial foi devidamente motivada, diante da averiguação de denúncia anônima com informações específicas e detalhadas, diligência policial para identificação dos suspeitos, que teriam declinado o local de esconderijo dos entorpecentes apreendidos.

Desse modo,
na atual quadra processual
, entendo justificada a busca domiciliar levada a efeito pelos agentes policiais, diante das fundadas suspeitas de que na residência de
Jefferson Rosaria
ocorria a prática do crime permanente de tráfico de drogas, não visualizando o propalado constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Nesse sentido:

[...] Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Extrai-se do contexto fático delineado a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, e, assim, motivar o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

3. Ao ser indagado sobre o fato de portar tal droga, o mesmo confessou que estava vendendo tal entorpecente naquela residência, a qual pertencia à sua irmã, tendo informado à guarnição possuir mais certa quantidade de droga guardada em uma residência da rua 02 de abril, abandonada, com o que a guarnição se dirigiu até endereço citado e lá encontrou as drogas, não havendo manifesta ilegalidade. [...] (AgRg no RHC n. 152.068/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021).

Desse modo, verificada a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, não há falar em ilegalidade da prova colhida.

Por outro lado, apesar de não ser objeto do
writ
, nota-se que conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente motivada.

Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida (6 kg de maconha), sendo que parte do entorpecente estava enterrada no quintal do imóvel e a outra escondida no guarda roupas do paciente.

Soma-se a isso, a apreensão de papel filme e três balanças de precisão, apetrechos comumente associados com a prática do crime de tráfico de drogas em larga escala.

Por fim, o juízo singular também destacou que o paciente já foi abordado em outras duas ocasiões pela prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cáceres/MT, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024